Tribunal: TJPA
Processo: 0813124-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813124-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, SIBLINGS S/A, SAGA CAPITAL S/A, JFH PARTICIPACOES S/A, SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES DO BRASIL S/A, GRUPO SAGA S.A, GRUPO JARI S.A, COMPANHIA DO JARI, SASI SERVICOS AGRARIOS E SILVICULTURAIS LTDA - ME, JARI FLORESTAL S.A, JARI PRODUTOS E MATERIAIS DE MINERACAO S.A, JARI ENERGETICA S/A JESA, MINERACAO GUANAMBI LTDA - ME, CRYSTAL TOWER S/A, JARI CLEAN ENERGY GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA, JARI EMPREENDIMENTO S.A., PRINCESA S.A., MARQUESA S/A, BARONESA S.A., BRASIL TIMBER PRODUTOS MADEIREIROS S.A, SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA, LINEA FLORESTAL S/A, OURO BRANCO AGRO NEGOCIOS S.A., SANTA ANDREA AGRO PECUARIA LTDA, VALE DO CONCHAS INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INGRESSO DO ESTADO DO PARÁ NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O MESMO TEMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e outras, em recuperação judicial, contra decisão que admitiu o ingresso do Estado do Pará como litisconsorte necessário ao lado do Instituto de Terras do Pará – ITERPA.
2. Agravantes alegam violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não lhes foi dada oportunidade de se manifestar previamente sobre o requerimento do Estado do Pará. Sustentam, ainda, que o ingresso do ente federado seria desnecessário, uma vez que o ITERPA já representa os interesses estaduais na lide.
3. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a admissão do Estado do Pará no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário deveria ser mantida, considerando a alegação de violação ao contraditório e a preexistência de representação do ente estadual pelo ITERPA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Decisão anterior deste Tribunal, proferida no Agravo de Instrumento nº 0802312-80.2022.8.14.0000, já acolheu o ingresso do Estado do Pará na lide, com determinação de intimação das partes.
6. Ausência de impugnação específica contra a referida decisão, evidenciando a perda superveniente do objeto do presente agravo.
7. Aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual para evitar reiteração de matérias já decididas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento: "A superveniência de decisão anterior, proferida em outro agravo de instrumento, que já tenha resolvido a matéria discutida no recurso atual, configura perda de objeto e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito."
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ANTE A PERDA DO OBJETO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813124-16.2024.8.14.0000
AGRAVANTES: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A E OUTRAS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADOS: ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e Outros, contra decisão proferida pelo Juízo de origem que admitiu o ingresso do Estado do Pará no polo passivo do incidente processual, na qualidade de litisconsorte necessário, ao lado do Instituto de Terras do Pará - ITERPA.
As agravantes alegam que a decisão recorrida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não lhes foi oportunizada prévia manifestação sobre o requerimento formulado pelo Estado do Pará. Defendem, ainda, que o ingresso do ente federado na lide não se justifica, uma vez que o ITERPA, como autarquia estadual, já representa os interesses da Fazenda Pública Estadual no feito.
O pedido inicial no incidente processual visava impedir a concessão da posse da Fazenda Saracura a terceiros, bem como a realização de demarcação da área, alegando risco de esvaziamento patrimonial da recuperanda Jari Celulose.
O ITERPA, inconformado com a concessão da tutela de urgência que obstava tais medidas, interpôs agravo de instrumento prévio, que se encontra em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Posteriormente, o Estado do Pará peticionou requerendo seu ingresso na lide, sob a justificativa de interesse público na discussão, o que foi deferido pelo Juízo de origem sem prévia oitiva das agravantes.
Assim, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando que houve violação do contraditório e ampla defesa, posto que a decisão foi proferida sem que lhes fosse dada a oportunidade de se manifestar sobre o requerimento do Estado do Pará.
Alegam inexistência de litisconsórcio necessário, posto que o ITERPA é uma autarquia estadual que atua representando os interesses fundiários do Estado, de modo que o ingresso do ente federado no polo passivo configura tumulto processual desnecessário.
Assim, pleiteia a suspensão da decisão recorrida, sob o argumento de que seu cumprimento pode comprometer a razoável duração do processo e causar danos irreparáveis.
Ao final, requer:
1. O conhecimento e provimento do agravo de instrumento;
2. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão que admitiu o Estado do Pará no polo passivo;
3. A reforma da decisão agravada, para indeferir o ingresso do Estado do Pará na lide;
4. Caso não seja esse o entendimento, que seja garantido às agravantes o direito de se manifestar previamente sobre o requerimento do Estado do Pará, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.
O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso.
A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.
É o relatório.

VOTO

VOTO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almeirim, a qual admitiu o ingresso do Estado do Pará no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário, nos autos do Incidente Processual Nº 0800359-72.2021.8.14.9100.
Contudo, analisando os fatos constantes dos autos verifico que sobreveio decisão proferida por este Relator no Agravo de Instrumento nº 0802312-80.2022.8.14.0000, na qual, considerando a decisão de origem, igualmente acolhi o pedido de ingresso do Estado do Pará na lide, determinando a manifestação do referido ente público, bem como a intimação das partes processuais, nos seguintes termos:
“Diante das informações prestadas pelo Juízo de 1º Grau (ID 19233983), que indicam o deferimento do ingresso do Estado do Pará na lide no processo originário, acolho o pedido para que o mesmo ingresso seja admitido no presente recurso, conforme registrado no ID 13006150. Determino, ainda, a intimação do referido Ente Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se, ratificando ou não o pleito constante na petição acima referida.”
Não houve qualquer recurso contra a decisão supratranscrita.
Dessa forma, entendo que a questão objeto do presente agravo já foi decidida em outro recurso, agravo supramencionado, portanto resta evidenciada a perda superveniente do objeto do presente feito, em razão de fato superveniente, haja vista que eventual pronunciamento sobre o tema configuraria indevida reiteração de matéria já analisada e decidida.
Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:
“(...) Observe-se que a ratio da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da SENTENÇA para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão”.
Em face disso, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto deste Agravo, o que inviabiliza sua análise meritória, tornando patente a necessidade de sua extinção sem resolução do mérito.
No mesmo sentido, o Código de Processo Civil estabelece que a tutela jurisdicional deve ser prestada de forma eficiente, evitando a prática de atos processuais desnecessários ou meramente protelatórios, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto.
Intime-se.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 31/03/2025